Tribunal: TJDFT
Processo: 0724876-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724876-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVALDINA MORAES TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48175030) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por IVALDINA MORAES TORRES em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente e, preclusa a decisão, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Eis o teor do r. decisório (ID 159267507 – processo referência): "Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, indicando como correto o valor de R$ 9.425,74, necessidade de suspensão do feito pelos Temas 1169 do STJ e 1170 do STF, ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e das procurações dos exequentes, necessidade de comprovação de desistência da demanda coletiva, ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial por ter sido, a autora, servidora da fundação educacional, fundação do serviço social, prejudicial de mérito da prescrição, impossibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento e aplicação dos índices fixados no título até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passará a incidir a Selic. Impugna a gratuidade de justiça, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente cumprimento, declaração de inconstitucionalidade da Lei 6618/2020 O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 153709178). É o relato do necessário. DECIDO. Nota-se que não houve sequer pedido de gratuidade de justiça nesses autos, as custas foram recolhidas, apresentadas com a inicial e inclusive cobrada junto com o crédito da autora, de forma que rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. Uma simples olhada nos documentos que acompanham a inicial, permitem verificar que não encontra qualquer fundamento a alegação de ausência "demonstrativo discriminado e atualizado do crédito" e das procurações dos exequentes”. O demonstrativo discriminado e atualizado do crédito encontra-se no ID 145976766 e foi nomeado pelo advogado da autora de “5 MEMÓRIA DE CÁLCULO (IVALDINA MORAES TORRES)). Nesse processo não há mais de um exequente, como afirma o DISTRITO FEDERAL, há apenas uma exequente, IVALDINA, e sua procuração encontra-se devidamente acostada no ID 145976763, de forma que incabível as arguições trazidas pelo DISTRITO FEDERAL. Em relação ao requerimento de indeferimento da petição inicial por suposta concomitância desta ação com demanda coletiva, trata-se de argumento sem qualquer fundamentação. O próprio sindicato afirma que não entrou com demanda coletiva e se houvesse sido apresentada, o executado dela seria intimado, teria conhecimento de quem figuraria na demanda como autor e poderia ele próprio trazer esta informação ao Juízo. Dessa forma, por ser do conhecimento do próprio executado que não existe cumprimento de sentença coletivo, indefiro o pedido de rejeição da inicial. Quanto à necessidade de estar filiado ao sindicato na época do ajuizamento da demanda, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, porquanto não houve delimitação expressa no título judicial exequendo acerca dos limites subjetivos da lide, o que implica dizer que a coisa julgada advinda da ação coletiva em debate deve alcançar todos os servidores do DISTRITO FEDERAL que estejam na condição expressa do julgado, e não apenas os filiados, sendo irrelevante, pois, qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial, muito menos comprovação de filiação à época da propositura da demanda. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR MEMBRO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642/AL (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL 823/STF). 1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto, a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento. Assim, ao contrário do que alega a parte Agravante, é irrelevante qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). A autora é servidora da Secretaria de Transportes, ID 145976767, não servidora de fundação como afirmado pela parte ré, portanto abarcada pelo título executivo judicial. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada. No tocante à arguição de prescrição, verifica-se que embora alegada, não há qualquer argumento trazido pelo autora que possa se relacionar a este processo. Verifica-se que a fase de conhecimento transitou em julgado em 11/03/2020, surgindo, a partir daí, a possibilidade de dar cumprimento ao título executivo judicial. Da data acima até a propositura da ação, 26/12/2022, não se passaram cinco anos fixados no Decreto 20910/32, de forma que não há que se falar em prescrição da pretensão, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito da prescrição. Não há cobrança de honorários da fase de conhecimento como afirmado pela reuerida, de foram que se trata de argumento não aplicável ao caso concreto. A fixação dos honorários dessa fase de cumprimento de sentença já foi fixado na decisão de ID 146395474 nos exatos termos requeridos pelo impugnantes, de forma que se trata de pedido que não se aplica ao caso concreto pois assim já procedeu este Juízo. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo com base no art. 525, § 6o, do CPC e art. 100, §§1o e 3o da CF, transcrevo os artigos abaixo para esclarecimento: "Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. ... § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. " Verifica-se que busca pretensão totalmente descabida ao contexto dos autos e contra texto expresso de Lei afinal, embora possa pleitear a suspensão do cumprimento de sentença, deveria ter cumprido o encargo previsto no artigo, garantido o Juízo, o que não fez, assim busca uma pretensão contra a letra da Lei. "Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ... § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. ... § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado." Não há dúvida de que o pagamento deve ser dar por requisição de pequeno valor ou precatório, como sempre é feito por todo Juízo Fazendário, todavia, tais fundamentos não autorizam suspensão do cumprimento de sentença. Assim, pelos motivos acima, indefiro pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Observa-se que, em que pese a possibilidade jurídica de impugnar, não é dado às partes deduzirem pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (art. 80, inciso I, do Código de Processo Civil), sob pena de se considerar como litigância de má fé e no caso concreto, como restou demonstrado acima, que há vários fatos incontroversos deduzidos na impugnação sem qualquer fundamentação e até mesmo contra texto expresso de Lei, que só trazem tumulto ao processo e nada acrescentam à solução da lide. Este juízo não desconhece a necessidade de comprovar os requisitos intrínsecos e extrínsecos, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa, que haja dolo e prejuízo. De forma que não há que se falar em condenação em litigância de má-fé, neste momento, mas advirto a parte requerida para que observe que as pretensões apresentadas devem guardar pertinência com as pretensões deduzidas nos autos e com os fatos aqui constantes, evitando apresentação de impugnação sem qualquer relação com os fatos em análise ou até mesmo contrária aos fatos concreto e texto expresso de Lei, sob pena de futura condenação por litigância de má-fé. Quanto ao pedido de decretação de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, deixo de apreciar por hora pois não há pedido de expedição de requisição de pequeno valor no importe fixado em tal Lei e se houver, será apreciado oportunamente, mas adianto que o entendimento deste Juízo é de que a Lei é inconstitucional por vício de iniciativa. O Tema 1170 que vai apreciar a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso não foi afetado com determinação para suspensão dos processos em curso, de forma que não há vedação para continuidade do cumprimento de sentença buscado nestes autos e não há afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal, assim agindo. O Tema 1169, do Superior Tribunal de Justiça vai definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. A decisão coletiva objeto desse cumprimento não é genérica, de forma que a ela não se aplica esse tema, não havendo que se cogitar de suspensão da tramitação do feito por esse motivo. Sobre os índices de correção incidentes no caso concreto, registro que o RE 870947 transitou em julgado em 03/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, após a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo comum de cinco dias (dobro para Distrito Federal). Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. (grifos no original)" Opostos embargos de declaração pela ora recorrente, estes foram rejeitados. Confira-se (ID 1159260507 – autos originários): "Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 154613942 alegando omissão e contradição no decisum. Alega ser mais prudente a suspensão do feito com base no Tema 1170 do STF, requerendo a aplicação dos índices de correção fixados no julgado e não do Tema 810 e RE 870947 porque posterior à decisão executada. Aduziu, ainda, necessidade de aplicação do art. 507, do CPC, não se analisando pontos preclusos como os índices de correção fixados na sentença, trazendo precedentes que amparam sua tese, requer a vedação do anatocismo quando da aplicação da taxa Selic. Argumenta que não houve manifestação do juízo quanto à limitação temporal do título executivo ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Contrarrazões juntada no ID 157057214. No ID 155823735, foram juntados embargos de declaração opostos por IVALDINA MORAES TORRES em face da decisão de ID 154613942, no qual alega a omissão no julgado por ter condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão embargada, requerendo a expedição imediata de requisitório sobre o valor incontroverso. Contrarrazões no ID 158595498. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Em relação aos embargos opostos pelo Distrito Federal, observo que na decisão de ID 154613942 tratou expressamente sobre o Tema 1170, como se observa pelo trecho que transcrevo abaixo: “O Tema 1170 que vai apreciar a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso não foi afetado com determinação para suspensão dos processos em curso, de forma que não há vedação para continuidade do cumprimento de sentença buscado nestes autos e não há afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal, assim agindo.” Portanto, não há a omissão apontada. No que tange a não aplicação do Tema 810 e RE 870947 e do art. 507, do Código de Processo Civil, observa-se que a nenhum dos precedentes citados nos embargos é vinculante, não estando este Juízo obrigado a seguir tais posicionamentos e na decisão guerreada houve manifestação clara e objetiva sobre os motivos pelos este Juízo, entende pela aplicação do Tema e decisão proferida no RE 870947, ao caso. Quanto à vedação de anatocismo, não se visualiza tal possibilidade afinal, quando passar a incidir a SELIC, essa será de forma simples e não se acumulará com qualquer outro índice de correção. Assim, por todo o exposto, verifico não haver os vícios apontados pelo Distrito Federal, de forma que rejeito os embargos opostos. No tocante aos embargos opostos por IVALDINA MORAES TORRES, observa-se que não foi interposto recurso referente a decisão, fora os embargos de declaração. Portanto, este Juízo não tem motivo para fracionar a expedição do precatório, determinando a expedição de parcela incontroversa porque pode ser que não seja interposto recurso e haja pacificação sobre o valor homologado sendo expedido o valor integral, de forma correta, uma única vez. Outro ponto que se observa é que até que seja apresentado recurso não há parcela controvertida, afinal não haveria litígio. A parcela incontroversa só restará caracterizada quando a decisão homologada for recorrida, o que demonstrará que o valor homologado é controverso, o que não ocorreu no caso concreto. Cumpre relembrar que no bojo do Tema 28 da Repercussão Geral da Suprema Corte discutiu-se a possibilidade de expedição de parcela incontroversa antes do trânsito de embargos à execução opostos pelo executado, tendo aquela Corte Suprema respondido assertivamente. Todavia, no presente caso, não há recurso ou incidente processual pendente de julgamento, mas tão somente a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, circunstância que não impõe a expedição de requisitório referente parcela incontroversa. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Assim, não há motivo ou fundamento jurídico para expedição parcial, razão pela qual REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS por IVALDINA MORAES TORRES. Ressalto, à parte embargante, que a propositura de novos embargos de declaração buscando alterar esta matéria decidida por este Juízo, como tem ocorrido reiteradamente em diversos processos coletivos, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes. Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo. Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como se nota abaixo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegado vício de omissão no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se a alegada mácula pode se reconhecida, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal. 2. Acórdão no qual bem definida a carência de interesse processual da requerente para a ação de exigir contas; nenhuma omissão a sanar. Intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração cuja oposição deve observância à existência de algum vício descrito no art. 1.022 do CPC. 3. Pretensão destinada à rediscussão da matéria julgada, não demonstrada qualquer das máculas previstas no artigo 1.022 do CPC e não havendo matéria a ser prequestionada, tem-se como manifestamente protelatórios os embargos declaratórios, visto que indevidamente dilatada a conclusão do feito e desvirtuada a finalidade do recurso, razão do afastamento da Súmula 98 do STJ para aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1415528, 07182149120218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA. APLICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, eventual omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de emprestar efeitos infringentes ao recurso. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa, na forma do artigo 1.026, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1414138, 07121498320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se.(grifos no original)" O agravante pretende, liminarmente, a imediata suspensão do processo originário, bem como do presente agravo de instrumento, após a apreciação da medida de urgência, haja vista que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral 1.170/STF e do Tema Repetitivo 1.169/STJ. No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente e a reforma da decisão para determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, respeitando a coisa julgada formal e material, haja vista que a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da taxa TR ocorreu apenas em 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado do acórdão em questão. Aponta a necessidade de preservação da autoridade da coisa julgada, devendo a atualização do débito ocorrer nos moldes fixados no julgado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Quanto ao pleito de suspensão do processo originário, bem como deste agravo de instrumento o desejado sobrestamento exigiria expressa manifestação do Pretório Excelso quando do reconhecimento da existência de repercussão geral, haja vista que não se trata de consequência automática, nos termos do entendimento oriundo do Plenário daquela Corte no julgamento da Questão de Ordem no RE 966.177/RS, parcialmente transcrita a seguir: "A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. (RE 966177 RG-QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)" Outro não é o entendimento desta egrégia Casa de Justiça: "O Supremo Tribunal de Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810). Embora se refira a juros de mora, a tese a ser firmada no Tema 1.170 também se aplicará aos casos de correção monetária, haja vista o fundamento ser o mesmo: existência ou não de ofensa à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). O Plenário do Supremo Tribunal de Federal, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que "a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Na hipótese, como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário. (Acórdão 1421263, 07091173620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Por tais fundamentos e sem a necessidade de incursão acerca do alegado risco da demora, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador